Tribunal: TJDFT
Processo: 0724493-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724493-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MELO RAMALHO LOPEZ AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Melo Ramalho Lopez contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0735961-59.2018.8.07.0001, na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante (id 126899788 e id 129512610 dos autos originários). A agravante informa que a ação originária se trata de ação monitória, em que foi citada por edital. Narra que a agravada iniciou o cumprimento de sentença e sofreu medidas constritivas com a penhora de valores em conta conjunta de titularidade desta e de sua genitora. Relata que apresentou impugnação, que foi rejeitada. Acrescenta que opôs embargos de declaração contra a decisão, mas foram rejeitados. Alega que sua citação por meio eletrônico era evidentemente possível e que consta seu telefone celular no título executivo, suficiente para evitar que a fase de conhecimento tramitasse a sua revelia. Defende a nulidade da citação, porquanto não esgotados todos os meios de localização da parte. Argumenta que o costume de informar telefone em cártula de cheque serve para que o emitente seja contatado em caso de problema com a cártula. Salienta que os precedentes citados na decisão agravada sobre a impossibilidade de penhora de valores decorrentes de contrato de mútuo decorrem de circunstância diversa ao caso em comento, uma vez que, nos julgados, a pretensão era declarar impenhorável valor constante em conta corrente oriundo de celebração de mútuo e, no caso em comento, a agravante almeja o reconhecimento da impenhorabilidade de empréstimo que, excepcionalmente, tem a natureza alimentar por decorrer de contrato com pagamento realizado com desconto em folha de pagamento de sua mãe. Ressalta que a conta em que realizada a constrição é de uso conjunto com sua genitora e ambas utilizam para o pagamento das despesas da casa, de modo que é utilizada para prover sua subsistência. Pontua que o valor penhorado foi depositado por sua genitora para zerar a conta e impedir a rolagem de juros do cheque especial e referido valor decorreu de empréstimo a ser amortizado com o desconto de sua verba salarial. Destaca que a penhora não poderia ter incidido sobre o cheque-especial. Observa que os valores oriundos de mútuo de terceiro são impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, já que as verbas têm natureza evidentemente alimentar. Defende que está equivocada a decisão agravada ao entender que a questão atinente à nulidade do título executivo está preclusa, uma vez que se trata de matéria de ordem pública. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a gratuidade de justiça. Pede, no mérito, o provimento do agravo de instrumento a fim de reformar a decisão e acolher a impugnação e reconhecer a natureza alimentar e a impenhorabilidade do valor objeto de constrição, com a determinação de imediato desbloqueio dos valores e de devolução à genitora da agravante, bem como a extinção da fase executiva em razão da nulidade da citação. Sem preparo (id 37531317). Brevemente relatado, decido. A agravante requer a gratuidade de justiça. A análise dos autos originários revela que o requerimento foi formulado perante o Juízo de Primeiro Grau quando da apresentação da impugnação e, à oportunidade, a agravante juntou declaração de hipossuficiência econômica (id 124501560 dos autos originários). A matéria, no entanto, não foi apreciada. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de reconhecer o deferimento tácito do requerimento de gratuidade de justiça em caso de omissão, diante da justa expectativa do requerente de litigar amparado na benesse. Confira-se os seguintes julgados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu. (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 1.785.252/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21.3.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 28.3.2022.) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 440.971/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 3.2.2016, Diário da Justiça Eletrônico 17.3.2016). (...) (Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 731.176/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 3.3.2021, Diário da Justiça Eletrônico 22.3.2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA TÁCITA. DECISÃO RECONSIDERADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM CANCELAMENTO DE REGISTRO PÚBLICO. VENDA DIRETA DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE. NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 2 (DOIS) ANOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que: "presume-se o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita não expressamente indeferido por decisão fundamentada, inclusive na instância especial" (AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, DJe de 17/03/2016). Decisão agravada reconsiderada. (...) 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.581.971/MS, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9.8.2021, Diário de Justiça Eletrônico 31.8.2021.) Defiro, portanto, o benefício da gratuidade de justiça à agravante, que deve retroagir à data do requerimento. Passo à análise do requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos estão presentes. A agravante se insurge contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada nos seguintes termos (id 126899788 dos autos originários): Da nulidade da citação Argui a nulidade da citação por edital porque não foi tentada a citação da executada pelo telefone constante da cártula do cheque. Sem razão a impugnante. Primeiro porque a citação por edital ocorreu em 2019, em tal época não era possível a citação por meio eletrônico, mas apenas e tão-somente por AR, mandado ou oficial de justiça. Saliento que a possibilidade de tal citação somente surgiu com a Resolução 354/2020 do CNJ e modificação do artigo 247 do CPC pela Lei no 14195/2021. Ademais, vários endereços foram diligenciados antes da realização da citação por edital. Entendo plenamente válida a citação por edital ocorrida e rejeito a alegação de nulidade arguida pela executada. Da Dita impenhorabilidade da verba de mútuo Sustenta a executada a impenhorabilidade do valor porque incidiu sobre o valor emprestado para custear cheque especial. Também não merece acolhimento tal alegação. Contrato de mútuo não tem natureza alimentar e o valor dele decorrente pode sim ser penhorado. Nosso Tribunal já se manifestou a respeito. Vejamos. (...) Ademais, questão referente à validade do título, rasura restam preclusas e não podem ser rediscutidas na presente impugnação. Portanto, rejeito integralmente a impugnação apresentada pela parte executada. A primeira controvérsia cinge-se a analisar a validade da citação editalícia realizada nos autos originários. A agravante alega a nulidade da citação, porquanto a legislação à época previa a citação por meio eletrônico e consta do título executivo seu número de telefone celular, o qual não foi diligenciado. Verifico que a ação originária foi proposta em 6.12.2018 (id 26428833 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau determinou a realização de pesquisas dos endereços da agravante nos sistemas informatizados à disposição dos órgãos de prestação jurisdicional e várias diligências foram efetuadas na tentativa de sua localização e citação por via postal e oficial de justiça, mas todas restaram infrutíferas (ids 27426817, 28252277, 27797017, 27984070, 28103264, 27797232, 28163074, 29022720, 28731906). A agravante somente foi citada em 15.2.2019, por meio do edital id 29025122. A redação do art. 246 do Código de Processo Civil vigente em 2019 não previa a citação por telefone em processo de conhecimento, mas sim por meio eletrônico, conforme regulado em lei (art. 246, inc. V, do Código de Processo Civil). A previsão surgiu com a Resolução n. 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, bem como pela nova redação do art. 247 do Código de Processo Civil dada pela Lei n. 14.195/2021, conforme bem salientado na decisão agravada. Ressalte-se que a citação por edital é medida excepcional, que deve ser aplicada quando esgotados os meios possíveis para a localização da parte. A aludida regra, no entanto, não possui caráter absoluto. Em homenagem aos princípios do acesso à justiça e da razoável duração do processo, deve ser relativizado o entendimento de que todos os meios de localização do réu devem ser exauridos. Não se exige, para o deferimento da citação por edital, o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu. Deve-se somente ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este encontra-se em local incerto ou ignorado (art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil). Não há que se falar, no caso, em nulidade da citação por edital, uma vez que foram realizadas inúmeras diligências para localizar a agravante e ficou demonstrado que se encontrava em local incerto (art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil). A segunda controvérsia cinge-se a analisar a regularidade da penhora realizada em conta corrente. A agravante alega a impenhorabilidade do valor, pois se trata de empréstimo que, excepcionalmente, tem natureza alimentar por decorrer de contrato cujo pagamento das parcelas é realizado com desconto em folha de pagamento de sua genitora. Acrescenta que a conta bancária onde foi realizada a constrição é de uso conjunto com sua genitora e que o valor penhorado foi depositado por esta para zerar a conta e impedir a rolagem de juros do cheque especial. Assiste razão à agravante quanto à impenhorabilidade do valor, ainda que por fundamento diverso. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, previu hipóteses de impenhorabilidade. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que (...) é impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude (...) (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.991.091/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20.6.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 23.6.2022.) A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual é admitida a penhora para pagamento de dívida de natureza alimentar. O valor devido nos autos originários é decorrente da cobrança de cheque prescrito. Não se refere, portanto, a uma dívida de natureza alimentar. A penhora efetuada, de R$ 4.446,37 (quatro mil quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e sete centavos) na conta bancária que a agravante mantém junto à Caixa Econômica Federal, não incide sobre importância excedente a quarenta (40) salários mínimos. O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor não superior a quarenta (40) salários-mínimos em conta bancária de titularidade da agravante e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio da quantia constrita. Conclui-se, neste juízo de cognição não exauriente, que os argumentos da agravante têm o condão de reformar a decisão agravada. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator